Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 14 dias-multa, por crime de estelionato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o réu agiu com ardil ou fraude para obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima.
III. Razões de decidir
3. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
4. A conduta consistente em ludibriar a vítima para celebrar contrato de prestação de serviços com ela, sabendo que não o cumpriria, e receber o valor parcial antecipado, induzindo-a e mantendo-a em erro, não é mero ilícito civil. Tipifica o crime de estelionato.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1316626, 07115683620198070001, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.